Tribunal: TJSP
Processo: 1013035-26.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelações. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de que o imóvel entregue continha caixas de inspeção hidrosanitárias e caixas de gordura e sabão, na área de uso exclusivo da autora. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Prejudicial do mérito rejeitada. Pretensão regulada pelo prazo prescricional do art. 27 do CDC.

Ementa:
Apelações. Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de que o imóvel entregue continha caixas de inspeção hidrosanitárias e caixas de gordura e sabão, na área de uso exclusivo da autora. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Prejudicial do mérito rejeitada. Pretensão regulada pelo prazo prescricional do art. 27 do CDC. Precedente do TJSP. DANOS MATERIAIS. Unidade térrea entregue com as referidas caixas na área privativa descoberta. Falta de prévia e adequada informação. Demonstração da desvalorização do imóvel. Sentença parcialmente reformada. "Quantum" a ser apurado, por perícia, na fase de liquidação da sentença. Precedentes do TJSP. Danos morais. A impossibilidade de utilização plena do imóvel causa transtornos e desvaloriza o imóvel, ultrapassando o mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual. Inexistência de "bis in idem" na cumulação de pedidos de dano material e moral. Súmula 37 do STJ. Precedente do TJSP. Valor da indenização por danos morais majorado para R$15.000,00 (quinze mil reais). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. O termo inicial da correção monetária dos danos materiais deve ser a data do celebração do contrato. Precedente do TJSP. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários sucumbenciais recursais. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029854
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013035-26.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelada
PAMELA MARIA PIRES DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso da autora e negaram ao da ré. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente), SILVÉRIO DA SILVA E
THEODURETO CAMARGO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
2
Apelação n°:
1013035-26.2018.8.26.0019
Apelante/
Apelada:
PAMELA MARIA PIRES DE ABREU (Justiça Gratuita)
Apelante/
Apelada:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca:
Americana 1a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1013035-26.2018.8.26.0019
Juíza:
FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
Voto no
24598
EMENTA. Apelações. Compromisso de compra e venda. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Alegação de que o imóvel
entregue continha caixas de inspeção hidrosanitárias e caixas de gordura
e sabão, na área de uso exclusivo da autora. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo das partes. Prejudicial do mérito rejeitada.
Pretensão regulada pelo prazo prescricional do art. 27 do CDC.
Precedente do TJSP. DANOS MATERIAIS. Unidade térrea entregue
com as referidas caixas na área privativa descoberta. Falta de prévia e
adequada informação. Demonstração da desvalorização do imóvel.
Sentença parcialmente reformada. “Quantum” a ser apurado, por perícia,
na fase de liquidação da sentença. Precedentes do TJSP. DANOS
MORAIS. A impossibilidade de utilização plena do imóvel causa
transtornos e desvaloriza o imóvel, ultrapassando o mero aborrecimento
decorrente de descumprimento contratual. Inexistência de “bis in idem”
na cumulação de pedidos de dano material e moral. Súmula 37 do STJ.
Precedente do TJSP. Valor da indenização por danos morais majorado
para R$15.000,00 (quinze mil reais). TERMO INICIAL DA
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS. O termo
inicial da correção monetária dos danos materiais deve ser a data do
celebração do contrato. Precedente do TJSP. Verbas sucumbenciais
mantidas. Honorários sucumbenciais recursais. Recurso da autora
parcialmente provido. Recurso da ré não provido.
Apelações interpostas contra a sentença de fls. 802/808 e
822/823, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
judicial movida por PAMELA MARIA PIRES DE ABREU em face de MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. Diante da sucumbência, a ré foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
3
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação.
A autora apela e pugna pela reforma da sentença, pelas
razões de fls. 824/838.
Recurso da autora tempestivo, isento de preparo e
respondido (fls. 880/891).
A ré apela e pugna pela reforma da sentença, pelas
razões de fls. 842/858.
Recurso da ré tempestivo, preparado e respondido (fls.
864/879).
É o relatório.
Prejudicial de mérito
De início, rejeito a prejudicial de mérito suscitada pela
ré.
A relação entabulada entre as partes é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor e a pretensão da autora se insere na
responsabilidade pelos prejuízos experimentados no uso do imóvel e pelo
defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 27 do Código de
Defesa do Consumidor.
Assim, incide “in casu” o prazo prescricional de 05
(cinco) anos, a contar do conhecimento do dano, e não o prazo decadencial
de 90 (noventa) dias.
Tendo em vista que a própria ré alega que a entrega das
chaves ocorreu em 17/02/2014, não há que se falar em prescrição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
4
pretensão a autora até a data do ajuizamento da ação (03/12/2018).
Outrossim, os danos alegados pela autora (mau cheiro,
insalubridade, acúmulo de parasitas), protraem-se no tempo, o que
igualmente afastaria a consumação do lapso.
Nesse sentido, confira-se julgado desta Colenda
Câmara:
“COMPRA
E
VENDA
DE
BEM
IMÓVEL

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Decreto de parcial procedência, acolhido o pedido de
indenização por danos morais
Decadência corretamente
afastada Prescrição pelo fato do produto que não se verificou
- Instalação de caixa de gordura e espuma em área privativa da
unidade adquirida pelo autor (...) (TJSP; Apelação Cível
1002072-21.2018.8.26.0451; Relator (a): Salles Rossi;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)
Ultrapassada tal questão, passo a apreciar o mérito dos
recursos.
A autora aduz que adquiriu junto à ré um apartamento
tipo “Giardino” (quintal privativo) no empreendimento “Parque Asteca”,
que, segundo a planta, teria área externa de uso exclusivo. Tal vantagem
importou na elevação do custo da aquisição da unidade em
aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais). Porém, o imóvel entregue
tinha, em seu quintal privativo, caixas de inspeção hidrosanitárias e caixas
de gordura e de sabão. As caixas em comento coletam dejetos de origem
comum e abrigam parasitas, ocasionando insalubridade, além de prejuízo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
5
utilização do imóvel e desvalorização imobiliária. Por tal razão, pleiteou
indenização por danos morais no montante de R$25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), bem como indenização por danos materiais em valor a ser arbitrado.
Por sua vez, a ré sustenta que a autora não apresentou
documentos suficientes para demonstrar a suposta desvalorização causada
pelas caixas instaladas. Acrescenta que as caixas de inspeção hidrosanitárias
estão em conformidade com as normas técnicas da ABNT. Afirma,
outrossim, que cumpriu com o direito de informação. Alega, no mais, que
não houve vício do produto, nem qualquer ato ilícito suscetível de
configurar danos materiais ou morais. Salienta, ainda, que não se mostra
possível cumular danos materiais com danos morais, sob pena de dupla
penalização (“bis in idem”). Por fim, ressalta que o termo inicial da correção
monetária deve ser o dia 17/02/2014, data em que a autora recebeu as
chaves do imóvel (Súmula 43 do STJ).
A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente,
para condenar a ré a pagar à autora a importância de R$ 8.000,00 pelos
danos materiais, devidamente atualizada a partir do desembolso e acrescida
de juros de mora legais, incidentes a partir da citação, bem como outros R$
5.000,00 pelos danos morais, atualizados a partir da sentença e acrescidos de
juros de mora legais contados da citação.
Pois bem.
Danos materiais
A relação entabulada entre as partes é de consumo, nos
termos do art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a
ré é fornecedora e a autora é consumidora.
De um lado, a autora logrou comprovar que, depois de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
6
se imitir na posse do imóvel em 17/02/2014, deparou-se com a presença das
caixas de inspeção hidrosanitárias e caixas de gordura e de sabão no imóvel.
De outro lado, cabia à ré o ônus probatório de
comprovar que cientificou a autora de que instalaria tais caixas na área
privativa do imóvel (art. 6, VIII, do CDC), mas dele ela não se desincumbiu.
Com efeito, a ré deixou de produzir prova de que a
compradora estava ciente da instalação das caixas de inspeção
hidrosanitárias em sua unidade.
Extrai-se da análise dos documentos acostados aos autos
que a instalação das caixas não constou no prospecto original, daí não se
pode presumir que o comprador tivesse ciência de sua instalação.
Ao contrário disso, os documentos de fl. 38/43 e 58
sugerem a colocação de gramado em toda extensão da área, com projeto
paisagístico e instalação de área, sendo irrelevante se tratar de mero
material promocional, pois este também vincula o fornecedor (art. 30 do
CDC).
E ainda que se admita que o contrato permite a
interpretação da eventual e hipotética instalação das referidas caixas em
caso de necessidade, é certo que, num quadro de incertezas, o consumidor
tem a justa e legítima expectativa de que isso não virá a ocorrer.
E mais. O simples fato de a autora ter assinado termo de
vistoria do imóvel no ato da entrega do imóvel não autoriza a conclusão de
que ela renunciou ao direito de reclamar os defeitos contidos no imóvel
adquirido, já que o próprio Código de Defesa do Consumidor admite a
reclamação “a posteriori”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
7
Em suma, a ré deveria ter dado informação prévia, certa
e inconteste de que tais caixas seriam instaladas, o que não o fez.
Além disso, evidente que a instalação de caixas de
inspeção hidrosanitárias e de caixas de sabão e de gordura, em área
privativa do móvel, sem prévia informação ao consumidor, implica sérias
restrições de uso do imóvel.
A propósito, confira-se julgado desta Colenda Câmara:
“Apelação Cível 1003763-12.2019.8.26.0071 - COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Decreto procedência - Instalação de
caixa de coleta pluvial e de sabão em área privativa da unidade
adquirida pelo autor - Falta de clareza e informação adequada,
por parte da vendedora, sobre a existência de referidas caixas e
de suas implicações - Dano moral que decorre na restrição de
uso do imóvel, aliada a incômodo e necessidade de ingresso de
terceiro para a devida manutenção - Situação que extrapola
hipótese
de
mero
aborrecimento

Arbitramento
da
indenização que atende aos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de
Registro: 11/11/2019)
Sendo assim, ainda que a ré alegue não ter violado
norma técnica da ABNT, tal fato, por si só, não afasta a configuração do
dever de indenizar, eis que restou incontroversa a ausência de prévia, clara,
adequada e destacada informação a respeito da existência das caixas em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
8
unidade.
No mais, a ré se limita a impugnar, genericamente, a
existência de desvalorização do bem, sob a alegação de que a autora deixou
de juntar laudos, atestados e pareceres, para comprovar a efetiva redução
do valor de mercado do imóvel.
Todavia, é certo que a desvalorização do imóvel decorre
diretamente da restrição ao gozo pleno da propriedade, seja pela inconteste
diminuição da área útil dele, seja pela necessidade de se conceder acesso a
terceiros estranhos para a manutenção das referidas caixas.
Nesse
ponto,
vale
salientar
que
há
manifesto
inconveniente aos proprietários das unidades condominiais que têm tais
caixas instaladas.
Não há dúvidas de que, podendo escolher entre um
imóvel sem a caixa na área privativa e outro com o equipamento, o
consumidor certamente optaria pela aquisição de imóvel que tivesse maior
área útil e não lhe trouxesse o ônus de ter de admitir, ainda que
esporadicamente, o ingresso de técnicos de manutenção.
Portanto, uma vez apurado o prejuízo material
consistente na diminuição do valor do bem, impõe-se a condenação da ré ao
pagamento de danos materiais.
No entanto, à míngua de elementos nos autos que
permitam a conclusão de que tal montante corresponde à real
desvalorização do bem, considero equivocada a fixação da indenização pela
depreciação do imóvel em R$ 8.000,00 (oito mil reais), tal como fez o juízo "a
quo".
Sendo assim, a sentença merece parcial reforma, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
9
que passe a constar nela que, em relação à condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos materiais, deverá ser realizada perícia, em sede de
liquidação de sentença, para que se verifique a real desvalorização do
imóvel, levando-se em consideração os valores da época de sua aquisição.
Danos morais
Os danos morais também restam configurados, eis que a
convivência no quintal com as aludidas caixas, sem prévio aviso adequado,
impossibilita a utilização plena do local e causa graves e sérios transtornos,
ultrapassando o mero aborrecimento decorrente de descumprimento
contratual.
Em julgamento de casos análogos, envolvendo a ré,
restou evidenciada a violação ao direito básico de informação, por falta de
prévio conhecimento da instalação das caixas de contenção nas
propriedades, nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC. Destaco:
“[...] A fotografia trazida pelos autores a fls. 57, por sua vez,
confirma que foram instaladas caixas de recolhimento de
resíduos na área privativa do apartamento. Anote-se que a
inserção da possibilidade de que “o lançamento de esgoto
poderá ser executado por sistema de bombas e as caixas de
gordura, sabão e passagem de esgoto e água pluvial poderão
ser executadas nas áreas privativas descobertas do pavimento
terreno” (item 8.2 fls. 205), além de genérica, é insuficiente
para substituir a necessária informação ao adquirente de que
isto realmente ocorreria em seu imóvel, o qual poderia até
mesmo, nesta circunstância, escolher outra unidade. Houve,
assim, manifesta afronta aos direitos de informação e
transparência que devem nortear as relações de consumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
10
sendo
inegáveis
os
aborrecimentos
causados
aos
compromissários compradores, que, por ocasião da negociação
do imóvel, não foram expressamente cientificados de que as
caixas poderiam ser instaladas em sua área privativa. De todo
modo, conforme as normas técnicas da ABNT relativas a
sistemas prediais de esgoto sanitário, não devem ser colocadas
caixas de inspeção ou poços de visita em ambientes
pertencentes a uma unidade autônoma, quando os mesmos
recebem a contribuição de despejos de outras unidades
autônomas (item 4.2.6.2, da NBR 8160/97). E uma vez
infringidas referidas diretrizes, a segurança e a confiabilidade
dos produtos e serviços tornam-se questionáveis. Com efeito, o
imóvel que lhes foi entregue padece de vício que, não só o torna
inadequado ao uso, acarretando desvalorização do bem, mas
também lhes causa dano moral” (TJSP - Apelação no
1014816-24.2016.8.26.0576, 1a Câmara de Direito Privado,
Rel. AUGUSTO REZENDE, j. em 16/03/2018).
Ainda:
“[...] É intuitivo que a caixa de retenção de gordura coletiva
de todo o condomínio alocada sob a área de uso privativo do
imóvel do autor acumulará resíduos nocivos à saúde,
reduzindo as condições sanitárias da unidade. A instalação
acrescenta ao imóvel evidentes riscos de acidente de consumo,
em caso de transbordamento da caixa resultante da
manutenção deficiente ou falha do projeto. Também acarreta
diversos inconvenientes aos moradores, como as exalações que
os mecanismos sanitários dessa espécie normalmente emanam
e ingresso de estranhos no imóvel para manutenções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
11
periódicas. A par dos inevitáveis prejuízos físico-psíquicos que
esses fatores acarretam, é evidente o prejuízo econômico
resultante da caixa de gordura sob o quintal do autor” (TJSP -
Apelação Cível no 1014750-44.2016.8.26.0320, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. FRANCISCO LOUREIRO, j. em
31/08/2017).
“[...] Compromisso de venda e compra. Indenização. Unidade
térrea entregue com caixa de gordura na área descoberta. Falta
de prévia e adequada informação. Dano moral configurado,
estimado em montante razoável pelos autores” (TJSP

Apelação Cível no 1029034-65.2016.8.26.0576, 1a Câmara
de Direito Privado, rel. CLÁUDIO GODOY, j. em
07/08/2017).
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por
dano material. Dano emergente. Instalação de caixas de
contenção de gordura e espuma saponácea em área privativa
de imóvel adquirido por meio de compromisso de compra e
venda. Falta de informação acerca da instalação. Adquirente
que somente foi cientificado do sistema hidráulico no momento
de recebimento do bem. Coleta de resíduos de todas outras
unidades do condomínio. Necessidade de manutenção
periódica. Depreciação do imóvel. Dano material configurado.
Sentença mantida. Recurso desprovido” (TJSP - Apelação
Cível no 1013651-47.2016.8.26.0576, 7a Câmara de Direito
Privado, rel. MARY GRÜN, j. em 05/09/2017).
“INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS.
Autores
que
adquiriram apartamento, em andar térreo, com jardim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
12
privativo, e o receberam munido de caixa de efluentes, não
prevista e em desacordo com as normas técnicas, pelo que
pretendem indenização. Sentença de parcial procedência.
Recurso da ré. Preliminar de ausência de juntada de
documentos essenciais afastada. No mérito, é certo que a ré
não logrou cumprir com o ônus probatório que lhe competia,
não tendo trazido documentos e fatos modificativos ou
extintivos do direito autoral. Inobservância da Norma NBR
8160 da ABNT, que veda a colocação de caixas de inspeção ou
poços de visita em ambientes pertencentes a uma unidade
autônoma, quando estas recebem despejos de outras unidades.
Prestação de informação em memorial descritivo, ademais, que
é imprestável, vez que aleatória (prevendo que 'caso
necessário, a caixa será construída'). Redação não condizente
com o direito do consumidor, que estabelece a necessidade de
prestação de informações claras e precisas aos adquirentes de
produtos e serviços. Abusividade e ilegalidade configuradas.
Danos morais devidos [...]” (TJSP - Apelação Cível no
1064393-76.2016.8.26.0576, 9a Câmara de Direito
Privado, rel. ANGELA LOPES, j. em 24/10/2017).
Assim, diante do nexo de causalidade entre a conduta
da ré e o prejuízo suportado pela autora, resta clara a obrigação de
indenizar os danos morais.
E, ao contrário do que alega a ré, induvidosa a
possibilidade de cumulação dos pedidos de dano material e moral, pois as
indenizações buscam tutelar bens jurídicos diversos (desvalorização do
imóvel e ofensa aos direitos da personalidade).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
13
Sobre o tema, confira-se Súmula do STJ:
Súmula 37, do STJ: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.”
Igualmente, julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Dano moral
e material - Relação de Consumo Caixas coletoras instaladas
em área privativa de apartamento adquirido pela autora
Falta da prova de informação clara e adequada ao consumidor
Possibilidade de cumulação dos pedidos de dano moral e
material Inteligência da Súmula 37 do STJ (...). (TJSP;
Apelação
Cível
1002468-96.2019.8.26.0019;
Relator
(a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
10/12/2019;
Data
de
Registro:
10/12/2019)
Quanto à fixação do valor indenizatório devido por
dano moral, deve o julgador dosá-lo dentro do princípio da prudência, do
equilíbrio e da razoabilidade, à luz das peculiaridades de cada caso,
notadamente em função dos litigantes e da maior ou menor gravidade da
lesão.
A propósito, alerta ARNALDO RIZZARDO, sobre “a
reparação por dano moral, sua quantificação e pagamento” (in
Responsabilidade Civil, 4a edição, Forense, 2009, pag. 267/271):
“Na verdade, a reparação não passa de uma compensação que
se faz em face da dor, da tristeza, do sentimento de ausência,
do vexame sofrido, da humilhação, do descrédito resultante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
14
informes inverídicos divulgados, do abalo do ânimo que
determinados fatos trazem às pessoas. Não existe um minus
patrimonial, mas a sensação desagradável, dolorida, amarga,
frustrante, o sentimento de falta ou ausência, a perda da
credibilidade, o abolo da disposição. E outros estados anímicos,
que se procura não afastar, nem substituir, e sim colocar ao
lado deles, em benefício de quem vive essa experiência ou
sensação, para que se desfaça a situação criada ou se encontre
uma outra motivação em sua vida, e, assim, retome a
normalidade dentro do possível.
(...)
Os prazeres que o dinheiro proporcionaria teriam relevante
papel nesse apaziguamento da dor. Ajudariam no esbatimento
da ideia, da representação mental na linguagem dos
psicólogos, geradora de todos os fenômenos da angústia e da
depressão.
E para a quantificação dessa compensação não existe uma
regulamentação específica, ou um critério que imponha tarifas,
montantes, valores. Nem se reclama que a parte faça pedido
específico do montante, na linha de orientação bem colocada
pelo STJ: “Processo civil. Danos morais. Os danos morais são
arbitrados pelo juiz segundo as circunstâncias do caso
concreto, e por isso a petição inicial da respectiva ação de
indenização não precisa quantificar o pedido até porque, se
isso fosse feito, o autor corre o risco de sucumbir em parte,
suportando, nessa medida, os honorários de advogado do réu,
com o consequente desvio de finalidade da demanda”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
15
(...)
Em suma, não oferece o Código uma linha indicativa do
montante da compensação pelo padecimento moral. Não se
conhece antecipadamente o valor objeto do pagamento, o que
equivale a afirmar que não se têm noção exata das
consequências da prática dos atos atentatórios à ofensa
moral.”
Inexistindo parâmetro legal para o arbitramento do
dano moral, o juiz deve observar, no momento da fixação, o comportamento
da vítima, o grau de culpabilidade do ofensor, os efeitos do ato lesivo e a
condição econômica de ambas as partes, de modo que o ofensor seja punido
pelo que fez e compelido a não repetir o ato, e a vítima seja compensada
pelo dano sofrido, sem ultrapassar a medida de compensação, sob pena de
provocar seu enriquecimento sem causa.
Feitas estas considerações e considerando o que esta
Relatoria tem fixado em casos semelhantes, reputo mais consentânea com os
parâmetros supracitados a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que
serve como punição e desestímulo à ré para que não reincida na conduta,
sem provocar o enriquecimento sem causa da autora.
Destarte, a sentença merece parcial reforma, para que a
ré seja condenada a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$
15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir da publicação
deste acórdão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Termo inicial da correção monetária dos danos
materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
16
Tratando-se
de
danos
materiais
decorrentes
de
desvalorização imobiliária, que serão apurados em fase de liquidação,
levando-se em consideração os valores da época de sua aquisição, a correção
monetária deve ser contada a partir da data do celebração do contrato, e não
da data em que a autora recebeu as chaves do imóvel, tal como quer a ré.
Acerca do tema, confira-se julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Apelação Cível. Compromisso de venda e compra Danos
materiais em virtude de vícios de construção Instalação de
caixa de gordura para passagem de esgoto em área descoberta
privativa da adquirente
Sentença de procedência

Desvalorização constatada e apurada em perícia Prejuízo na
utilização da área privativa na qual foram instaladas as caixas
Material ilustrativo que sugere a utilização da área para
alimentação, o que se torna inviável por conta da passagem de
esgoto proveniente de outras unidades Falta de adequada e
prévia informação ao consumidor Correção monetária da
indenização que deve ser contada da data do contrato Laudo
pericial que apurou a desvalorização com base na época de sua
aquisição Reforma da R. Sentença apenas neste tópico. Dá-se
provimento em parte ao recurso de apelação”. (TJSP;
Apelação Cível 1011115-16.2017.8.26.0451; Relator (a):
Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019)
Verbas sucumbenciais
As verbas de sucumbência, sabidamente, se assentam no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
17
princípio da causalidade.
Sobre o tema, já se manifestou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo
Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro
princípio, a causalidade, segundo o qual aquele que deu causa
à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve
arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ - REsp no
264.930,
Quarta
Turma,
Rel.
Min.
SÁLVIO
DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. em 13/09/2000).
No caso em tela, a ré deu causa à rescisão contratual ora
discutida, obrigando a autora vir a juízo, bem como sucumbiu
integralmente; sendo mesmo imperiosa a condenação da ré ao pagamento
das custas e despesas processuais.
Outrossim, correta a condenação da ré ao pagamento de
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já que atende os
requisitos do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.
Honorários sucumbenciais recursais
Por fim, tendo em vista o desprovimento do recurso da
ré, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ela ao
patrono da autora para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da
condenação.
Prequestionamento
Para fins de prequestionamento, observo que a solução
da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013035-26.2018.8.26.0019 -Voto no 24598
18
declinada, despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez
encontrada
a
fundamentação
necessária,
consoante
entendimento
consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso da autora e nega provimento ao recurso da ré.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator